Tribunal: TJDFT
Processo: 0713887-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713887-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARLETE MEIRE FELICIO FUKUDA NOGUEIRA AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ARLETE MEIRE FELICIO FUKUDA NOGUEIRA (autora), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal (Id. 90566123 – pp. 1/2 dos autos principais), complementada pela apreciação do pedido de reconsideração (Id. 91099231 – p. 1 dos autos principais) que, nos autos da Ação de Conhecimento (Processo n.o 0700922-13.2019.8.07.0018), indeferiu o pedido de esclarecimentos adicionais a respeito do laudo pericial. Eis o teor das decisões: “Reporto-me à Decisão ID 64176287, que (I) desconstituiu o perito nomeado, ID 59334555; e, diante da necessidade de produção da prova pericial por médico psiquiatra, oficiou à SEPSI - Secretaria Psicossocial Judiciária para indicar perito para atuar no feito e, após a realização de perícia, com a juntada de laudo no prazo de 30 (trinta) dias. Ofício expedido, ID 64321650. Certidão da SEPSI, ID 64958721, (I) ressaltou que os atendimentos presenciais das unidades se encontram suspensos em razão das Portarias Conjuntas 30 e 33/2020, que tratam das medidas de prevenção contra a disseminação do novo coronavírus; e (II) informou que quando for distribuído, o perito do NERPEJ será indicado e as partes comunicadas com a devida antecedência. Certidão ID 82722154 informou o agendamento da perícia com a ARLETE MEIRE FELICIO FUKUDA NOGUEIRA para o dia 23/02/2021, às 12 horas. Laudo pericial ID 87610391. Pedido de esclarecimento da parte sobre o laudo pericial, ID 89497577. Manifestação do Distrito Federal sobre o laudo e requerimento de improcedência dos pedidos, ID 90449902. É o relatório. Decido. A parte autora, ID 89497577, formulou pedido de esclarecimentos adicionais ante a resposta do item 22 pela perita judicial de que a autora é acometida da enfermidade denominada Síndrome do Túnel do Carpo (CID 10:M79.7). Entretanto, nos termos do art. 469, do CPC, as partes somente poderão apresentar quesitos suplementares durante a diligência, que serão respondidos pelo perito previamente ou na audiência de instrução e julgamento. 1 _ Dessa forma, indefiro o pedido da autora ID 89497577. 2 _ Anote-se conclusão a julgamento, observada a ordem cronológica e eventual preferência legal.” (Id. 90566123 – pp. 1/2 dos autos principais) “Reporto-me à Decisão ID 90566123, que (I) indeferiu o pedido da autora ID 89497577; e (II) determinou a conclusão a julgamento, observada a ordem cronológica e eventual preferência legal. A parte autora formulou, ID 90886319, pedido de reconsideração para deferir o pedido de esclarecimentos periciais. É o relatório. Decido. 1 _ Como a questão já foi decidida, ID 90566123, não havendo qualquer reparo a fazer, reitero a decisão anterior pelos seus próprios fundamentos e indefiro o pedido de reconsideração. 2 _ Anote-se conclusão para sentença, observada a ordem cronológica e eventual preferência legal.” (Id. 91099231 – p. 1 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 25521638 – pp. 1/10), a parte autora, ora agravante, relata que: a) “trata-se de Ação de Conhecimento com Pedido de Tutela Provisória de Urgência em que se pleiteia a conversão da aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais para proventos integrais” (p. 3); b) “após o deferimento e a realização de prova pericial judicial, o Tópico VI (Do Diagnóstico) constante no Laudo Pericial (ID 87610393) se limitou a informar que a Autora é portadora apenas de Transtorno depressivo recorrente (CID 10: F33) e Fibromialgia (CID 10: M79.7), sem citar o diagnóstico em que fora constatada expressamente – e no mesmo Laudo – o acometimento também de Síndrome do Túnel do Carpo (CID 10: M79.7), conforme se compra (sic) expressamente em resposta da perícia ao quesito no 22 elaborado pela parte Ré (ID 50592705)” (p. 2); c) “foi apresentada Impugnação ao Laudo Pericial (ID 89497577) pela parte autora, ora Agravante, requerendo esclarecimentos do expert, com base no art. 477, §1o e §2o, I do CPC, tendo em vista que, no decorrer das respostas aos questionamentos das partes, a perícia afirmou expressamente que a autora é portadora de Síndrome do Túnel do Carpo (CID 10: M79.7), mas não o fez contar (sic) no diagnóstico” (p. 2). Sustenta que a r. decisão agravada está eivada de cerceamento de defesa, já que indeferiu o pedido de esclarecimento do laudo pericial acostado aos autos. Esclarece que, inobstante o diagnóstico ter apontado que a agravante está acometida de Transtorno depressivo recorrente (CID 10: F33) e Fibromialgia (CID 10: M79.7), o Perito, ao responder o quesito no 22 elaborado pela parte reagravada, afirmou expressamente que a recorrente também é acometida pela enfermidade denominada Síndrome do Túnel do Carpo (CID 10: M79.7), todavia tal enfermidade não consta no diagnóstico pericial. Defende a possibilidade de esclarecimento do laudo pericial, nos termos do artigo 477 do Código de Processo Civil. Enfatiza que os esclarecimentos pleiteados são imprescindíveis para o deslinde da causa. Alega que o mencionado acometimento da Síndrome do Túnel do Carpo por parte da agravante pode demonstrar a existência de doença relacionada ao trabalho com base no parágrafo único do artigo 2o da Lei no 4.764/2012, sendo esta norma aplicável aos servidores da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Por fim, pugna pela manutenção dos benefícios da gratuidade de justiça. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Nesses termos, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, no sentido de seja determinada a suspensão dos efeitos da decisão agravada, bem como que seja deferido os esclarecimentos do laudo pericial, conforme pleiteado na petição de Id. 89497577 dos autos principais. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, de forma que a r. decisão seja reformada. Sem preparo, vez que a parte recorrente é beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. Em relação ao pedido liminar, compulsando a decisão agravada, verifico que o juízo de origem ao indeferir o pedido de esclarecimentos do laudo pericial, determinou que os autos fossem conclusos para julgamento, observada a ordem cronológica e eventual preferência legal. Neste interim, a continuidade do andamento processual com a promoção do ato em questão tem a aptidão de causar prejuízos à autora/agravante, motivo pelo qual, neste juízo perfunctório, entendo que a decisão deve ser suspensa até o julgamento em definitivo deste recurso. Ademais, entendo que a discussão a respeito da necessidade de esclarecimento do laudo pericial, deve passar por uma análise mais aprofundada dos argumentos, motivo pelo qual, por cautela, deve ser suspenso o curso do feito na origem. Desta feita, com o intuito de manter a utilidade do julgamento de mérito desse recurso, reputo prudente a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, de modo a sobrestar o curso processual na origem, viabilizando uma melhor e mais aprofundada análise da questão pelo Órgão Colegiado. Posto isso, DEFIRO PARCIALMENTE o pleito liminar apenas para atribuir o efeito suspensivo ao recurso e sobrestar o andamento do processo no Juízo de origem, até o julgamento final do recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inc. II, do vigente CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de maio de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora